Tribunal: TJSP
Processo: 1008480-45.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução relacionados à execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário. O processo foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução relacionados à execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário. O processo foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, cancelando-se a distribuição, com condenação ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial, são devidas as custas processuais ou apenas as despesas de cancelamento.
III. Razões de Decidir
3. O juízo de origem aplicou indevidamente o art. 90 do CPC, que trata de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, ao caso de cancelamento da distribuição por falta de recolhimento da taxa judiciária inicial.
4. A jurisprudência do STJ pacificou que a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais não implica na condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a cobrança da taxa judiciária, observando-se a obrigatoriedade do recolhimento da despesa processual correspondente ao cancelamento da distribuição da ação. Tese de julgamento: 1. Cancelamento da distribuição não gera ônus sucumbenciais. 2. Despesas de cancelamento são devidas conforme regulamentação do Conselho Superior da Magistratura.
Legislação Citada:
CPC, arts. 90, 290, 485, IV.
Lei Estadual no 11.608/2003, art. 1o, art. 2o, parágrafo único, inciso XIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.411.943/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024.
TJSP, Apelação Cível 1006808-90.2024.8.26.0348, Rel. Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1034173-06.2024.8.26.0224, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025.